Tribunal: STF
Processo: RE 1542019
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Companhia Nitro Química Brasileira em face de decisão monocrática que, em juízo de reconsideração, manteve o provimento do recurso extraordinário da União e concedeu parcialmente a segurança para reconhecer que são imunes ao PIS/COFINS, nos termos do art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, as receitas financeiras decorrentes de variações cambiais positivas ocorridas entre o fechamento e a liquidação do contrato de câmbio, nos termos do decidido no Tema nº 329 da repercussão geral.



    A parte embargante alega a existência de omissão quanto ao direito à compensação do valor recolhido indevidamente a título de PIS e COFINS desde a vigência do Decreto nº 8.426/2015, ou seja, a partir de 1º de julho de 2017, em respeito à imunidade reconhecida no julgamento do Tema nº 329 da repercussão geral.



    Requer, assim, que “sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para, apenas por amor ao argumento, evitar eventuais problemas de validação do crédito tributário frente a SFRB, de forma a sanar a omissão apontada na r. decisão embargada, no sentido de indicar expressamente o direito à compensação do valor recolhido desde a vigência do decreto 8.426/2015, isto é, a partir de 1º de julho de 2017, a título de PIS e COFINS sobre variações cambiais positivas ocorridos entre o fechamento e a liquidação do câmbio, com qualquer outro tributo da receita federal, em respeito a imunidade concedida no Tema de Repercussão Geral 329”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos declaratórios comportam parcial acolhimento, pois há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Na decisão ora embargada, foi concedida parcialmente a segurança para reconhecer que as receitas financeiras decorrentes de variações cambiais positivas ocorridas entre o fechamento e a liquidação do contrato de câmbio, nas operações de exportação, são imunes ao PIS/COFINS, nos termos do art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, nos termos do decidido no Tema nº 329 da repercussão geral.



    Consta no pedido da petição do agravo regimental (e-doc. 52) o pedido de concessão parcial da segurança, bem como o reconhecimento do direito à compensação do valor recolhido indevidamente desde a vigência do Decreto nº 8.426/2015, a partir de 1º de julho de 2017, até o trânsito em julgado da presente demanda.



    Em assim sendo, e com o objetivo de aclarar a decisão embargada, entendo que os aclaratórios devem ser parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para reconhecer o direito à compensação dos valores que porventura tenham sido recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos anteriores à impetração, nos termos da tese fixada no Tema nº 329 da repercussão geral e das balizas estabelecidas na decisão ora embargada.



    Pelo exposto, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas e tão somente, para reconhecer o direito à compensação, nos termos da fundamentação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente